Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001058-35.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: TEREZINHA LOPES DO AMARAL
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. AUMENTO DE FATURAMENTO. CONSTATAÇÃO DE DESVIO PARA OUTROS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE DA NOS MORAIS. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu os débitos como ilegítimos, contudo, julgou improcedente a pretensão de indenização moral.
2. Recurso que pretende o recebimento de indenização por indenização moral, sob o fundamento de que a consumidora teve serviço essencial suspenso de forma indevida e que houve desvio do tempo produtivo.
3. Reclamações administrativas. Duas via SAC da empresa e uma via PROCON-MT.
4. A situação vivenciada ultrapassa a esfera patrimonial. Causa prejuízo e desvio do tempo produtivo do consumidor e deve ser coibida. Danos morais caracterizados.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001058-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA LOPES DO AMARAL - CPF: 110.189.681-72 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024